Tribunal: STF
Processo: RHC 241281
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de latrocínio. Intimação. Nulidade. Inocorrência. Prejuízo não demonstrado Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Willians Silva e Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 874.775/SP (evento 70).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade processual decorrente da indevida expedição concomitante de mandado de intimação e de edital de intimação, sem o esgotamento dos meios necessários para a localização do Recorrente. Argumenta que “o processamento das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública em primeira instância e a resistência das instâncias ordinárias em reabrirem o prazo – quando possível e compatível com a vontade do próprio Recorrente – ocasionou gravíssimo cerceamento ao direito de defesa”. Sustenta a ocorrência de prejuízo, tendo em vista que não foi aventada a tese de ilicitude das provas obtidas, a qual poderia conduzir à absolvição do Recorrente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com a anulação dos atos processuais realizados a partir da intimação editalícia e, sucessivamente, pela anulação do acórdão de apelação, com abertura do prazo para arrazoar o recurso ou aditar as razões apresentadas (evento 76). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 69):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA O RÉU CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÕES PESSOAIS INFRUTÍFERAS. EDITAL EXPEDIDO COMO CAUTELA A MAIS ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR. DEFENSOR DATIVO APRESENTOU AS RAZÕES DE APELAÇÃO. PENA REDUZIDA NO JULGAMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 565 DO CPP. INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INDICAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 



    2. Na espécie, não cabe o chamamento pela via editalícia. Afinal, não é caso de citação, ato revestido de uma série de formalidades, mas de simples intimação pessoal para constituir novo advogado. Por isso, não há óbice legal à expedição de um segundo mandado de intimação, depois de haver sido infrutífera a primeira diligência, concomitante com o edital, pois a publicação do instrumento de convocação foi uma cautela a mais adotada pelo Juízo singular, por excesso de zelo pelo processo. Ademais, o defensor dativo apresentou as razões de apelação, e a pena foi reduzida no julgamento do apelo, razões pelas quais não houve o alegado prejuízo. 



    3. É de se reconhecer a aplicação do art. 565 do CPP: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". Precedentes. 



    4. Observado o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP. Precedentes. 



    5. O fato de o defensor anterior não haver apresentado tese que o atual patrono constituído reputa como essencial ao deslinde do feito não significa cerceamento do direito de defesa do réu, mas, somente, a adoção de estratégia jurídica distinta. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    De início, extraio dos autos que a condenação transitou em julgado em 10.8.2021 (evento 17, fl. 4).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A mero título de esclarecimento, revelam as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que, após a sentença condenatória, “a defesa à época constituída interpôs recurso de apelação às fls. 1021/1022 e, na mesma ocasião, renunciou os poderes que lhe foram outorgados. O recurso de apelação do paciente foi recebido em 20.03.2019, sendo determinada a sua intimação para constituir novo defensor (fls. 1023 e 1042). Para tanto, em 30.05.2019, foi expedido o respectivo mandado de intimação (fls. 1043), o qual restou negativo por ser o paradeiro do acusado incerto e não sabido (fls. 1051). Assim, em 28.08.2019, foi determinada a expedição de novo mandado de intimação, visando diligencia em outro endereço, bem como e, sem prejuízo, determinada a expedição de edital de intimação, com prazo de 15 dias, tudo visando à intimação do acusado a constituir novo defensor (fls. 1053), o que foi cumprido às fls. 1056/1057. Em razão do cumprimento negativo do referido mandado (fls. 1061) e do decurso do prazo do edital (fls. 1062), para a defesa do paciente foi nomeado o Defensor Público em exercício na Vara, que apresentou as razões do recurso às fls. 1067/1075. Os autos foram remetidos ao E. TJSP em 28.01.2020 (fls. 1084). Na sequência, foi apresentada procuração constituindo novo defensor ao paciente (fls. 1085), sendo consignado que "as razões de apelação do acusado FRANCISCO já foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 1067/1075), bem como que os autos encontram-se na Instância Superior para julgamento do recurso" (fls. 1087). A Defesa, então, requereu a devolução do prazo recursal, tendo o Desembargador Relator consignado que "em que pese o episódio envolvendo o defensor constituído por FRANCISCO WILLIANS (fls. 1.085/1.086), inviável o deferimento do pleito de devolução de prazo recursal (fls. 1.103/1.108), já que assumiu a defesa depois de já regularmente apresentadas, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, as razões do recurso do Sentenciado" (fls. 1113)” (evento 70).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva de nulidade processual, consignou que “o procedimento de intimação do réu para apresentar suas razões de apelação foi regular. Houve, depois da primeira tentativa de localização, nova diligência, que foi infrutífera. Entendo que, por economia processual, foi expedido concomitantemente ao segundo chamamento, o edital de intimação, pois, como informado, o paradeiro do acusado era incerto e não sabido, situação que se confirmou. Frustrados os referidos intentos, foi designado defensor público, que apresentou a peça recursal. Ademais, o apelo foi parcialmente provido a fim de reduzir a pena do paciente para 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 11 dias-multa. Entendi que, na espécie, não caberia o chamamento pela via editalícia. Afinal, não é caso de citação, ato revestido de uma série de formalidades, mas de simples intimação pessoal para constituir novo advogado. Por isso, não haveria óbice legal à expedição de um segundo mandado de intimação concomitante com o edital, pois a publicação do instrumento de convocação foi uma cautela a mais adotada pelo Juízo singular, por excesso de zelo pelo processo. Em prestígio ao entendimento jurisprudencial de que o novo advogado recebe os autos na fase em que se encontram (AgRg no AREsp n. 1.916.532/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 8/10/2021), a Corte de origem não permitiu a devolução do prazo para juntada de novas razões recursais. Feitas essas ponderações, concluí não haver o prejuízo alegado” (evento 70). 



    De outro lado, não demonstrado o alegado prejuízo por cerceamento de defesa, pois, segundo a Corte Superior, “a defesa recorreu da sentença sem apresentar as razões de seu apelo e, na mesma situação, renunciou aos poderes. Dada a demora defensiva para a constituição do novo causídico, a defensoria pública apresentou as razões de apelação faltantes. Ressalte-se que o advogado posteriormente constituído, inclusive, peticionou nos autos informando estar ciente de tal fato. Além disso o recurso da defensoria pública acabou por ser parcialmente provido, tendo a pena do réu sido diminuída. Tudo a denotar o esmero da defensoria e a ausência de prejuízo para a defesa” (evento 70).



    Nesse contexto, nada colhe a alegação defensiva de nulidade decorrente da irregularidade no procedimento de intimação do recorrente. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Aliás, sob o prisma da Súmula 523/STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Conforme o acórdão impugnado, sequer estão configuradas, no caso, a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, tampouco o prejuízo à Recorrente.



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de prejuízo alegado pela defesa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal. 2. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato processual impugnado, com vistas a invalidar a sentença” (RHC 228.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    Por fim, sobre a Corte de origem não permitir a devolução de prazo para juntada de novas razões recursais, este Supremo Tribunal Federal, já decidiu que “exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa” (HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.05.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa.’” (HC 204.623-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator